Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007925-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES - CPF: 208.524.871-34 (EMBARGADO), GUSTAVO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 059.458.076-56 (ADVOGADO), ROBERTO TAMBELINI - CPF: 086.280.251-20 (ADVOGADO), EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 054.017.106-90 (ADVOGADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS PENHORADOS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Carajás Construtora e Incorporadora Ltda. – ME contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Obrigação de Dar e Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que reconheceu como válida a avaliação extrajudicial dos imóveis penhorados, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de terceiro e afastou a tese de excesso de penhora.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) suposta omissão na decisão quanto à necessidade de nova avaliação judicial dos bens penhorados; (ii) contradição relativa à impossibilidade de análise direta da impenhorabilidade alegada; (iii) omissão quanto ao alegado excesso de penhora.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão na decisão embargada quanto à avaliação dos imóveis penhorados, pois foi expressamente reconhecida a validade da avaliação extrajudicial em razão da frustração da diligência judicial e ausência de iniciativa da executada em apresentar prova técnica diversa.

4. A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão embargado é coerente ao indicar que a via correta para impugnar penhora sobre bem de terceiro é a oposição de Embargos de Terceiro, sendo inadequada sua análise em Agravo de Instrumento.

5. Também não há omissão quanto ao alegado excesso de penhora, tendo sido decidido que não houve comprovação concreta desse excesso, nos termos exigidos pela jurisprudência dominante.

6. Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, configurando mero inconformismo com a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique Embargos de Declaração quando as questões já foram devidamente analisadas e decididas. 2. A via dos Embargos de Declaração não é adequada para rediscussão do mérito ou para reexame de provas já apreciadas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1007925-76.2025.8.11.0000.

Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME, contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Obrigação de Dar e Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tramitando perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (autos no 0023004-19.2007.8.11.0041).

Consta dos autos principais que a embargada, Margarete Tomasia de Aquino Nunes, celebrou contrato de promessa de compra e venda com a embargante, envolvendo uma unidade habitacional no Edifício Tapirapuan. Como pagamento, teria dado em permuta outro apartamento (unidade 104 do Edifício Tupinambás) e uma sala comercial no 1005, no Edifício Cuiabá Work Center, além do resgate de nota promissória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alega a embargada que, apesar da efetivação dos pagamentos mencionados, o imóvel objeto do contrato jamais lhe fora entregue.

No curso da fase executiva do julgado, foi homologado cálculo apresentado pela contadoria judicial, deferindo-se a penhora de diversos imóveis pertencentes à executada (embargante), mediante avaliação extrajudicial fundada em pesquisas de mercado, em razão da alegada frustração das diligências judiciais.

Irresignada, a embargante interpôs o referido Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese a defasagem e inadequação da avaliação dos imóveis, realizada unilateralmente; a impenhorabilidade de um dos imóveis por ser supostamente bem de família de terceiro estranho à lide; e a alegação de excesso de penhora, em afronta ao artigo 805 do CPC, pretendendo aplicação do princípio da menor onerosidade.

Após detida apreciação, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, fundamentando, resumidamente, que: (a) é válida a avaliação realizada com base em elementos extrajudiciais diante da impossibilidade da diligência judicial, especialmente pela falta de iniciativa da própria executada em produzir prova técnica em contrário; (b) a questão relativa à alegada impenhorabilidade do imóvel, por ser suposto bem de família pertencente a terceiro estranho à lide, deveria ter sido objeto de embargos de terceiro, não podendo ser apreciada diretamente em Agravo de Instrumento; (c) não houve demonstração inequívoca do alegado excesso de penhora.

Nos Embargos de Declaração apresentados, a empresa embargante aponta vícios, postulando ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para modificar o julgado e reconhecer suas pretensões, notadamente para determinar nova avaliação judicial dos bens e afastar a penhora alegadamente excessiva e ilegal.

A parte embargada, Margarete Tomasia de Aquino Nunes, apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando que não estão presentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que o acórdão embargado foi exaustivamente claro e coerente em todos os pontos debatidos.

Ressalta a embargada que, na verdade, os embargos têm o objetivo de rediscutir o mérito da causa, sendo, portanto, inadequados e de caráter manifestamente protelatório.

Salienta que a decisão recorrida fundamentou adequadamente cada um dos pontos questionados, restando, assim, ausentes os alegados vícios de omissão e contradição (ID 297100359).

Os Embargos de Declaração encontram-se regularmente instruídos, apresentados tempestivamente e aguardam julgamento por este Órgão Colegiado, sob relatoria deste magistrado.

Todas as partes foram devidamente intimadas, assegurado amplo contraditório e observadas as formalidades processuais, inexistindo óbices para análise imediata e minuciosa do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Analisando inicialmente os requisitos de admissibilidade, constato que o recurso é tempestivo, uma vez que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/06/2025, restando protocolizados os presentes aclaratórios em 25/06/2025, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Verifico também que a Embargante é parte legítima e possui interesse recursal, pois o recurso visa sanar supostos vícios no julgado que lhe causam prejuízo jurídico-processual.

Sendo assim, preenchidos os requisitos formais e materiais, recebo os presentes Embargos de Declaração, passando à análise meritória.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a Embargante afirma inicialmente que houve omissão quanto à avaliação dos imóveis penhorados, por entender insuficiente a valoração extrajudicial baseada em pesquisas de mercado e laudos unilaterais, requerendo nova avaliação judicial.

Entretanto, após atenta análise, observo que o acórdão embargado enfrentou explicitamente essa questão, reconhecendo expressamente que a utilização da avaliação extrajudicial foi admitida em razão da frustração da diligência do oficial de justiça e pela ausência de iniciativa da própria executada em produzir prova técnica em contrário.

Não há, portanto, qualquer omissão. Ao contrário, o julgado embargado deixou evidente a motivação adotada, amparado no princípio da eficiência e da razoável duração do processo, art. 4o do CPC, diante da ausência de prova em contrário, a qual caberia à Embargante produzir.

O que se evidencia, portanto, é inconformismo com o resultado, não se enquadrando no permissivo do artigo 1.022 do CPC.

A embargante sustenta contradição no julgado, argumentando que a decisão reconhece limitações de cognição quanto à alegação da impenhorabilidade de bem de família de terceiro alheio à lide, ao mesmo tempo em que não acolheu sua tese. Cumpre ressaltar, contudo, que a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, não com alegações das partes ou fatos externos ao julgado.

Neste ponto, constato que o acórdão é coerente e lógico ao asseverar que a via processual correta para alegação de bem de terceiro é a oposição de Embargos de Terceiro (artigo 674 do CPC), sendo inadmissível sua análise direta no Agravo de Instrumento.

Assim, inexiste contradição interna, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via escolhida.

Quanto à suposta omissão referente ao excesso de penhora em violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), a embargante também não possui razão.

Ao analisar o julgado embargado, verifico claramente enfrentada e resolvida a questão, sendo destacado que a embargante não comprovou minimamente o alegado excesso. É entendimento pacificado na jurisprudência que, para acolhimento de tal tese, não basta alegação genérica, sendo indispensável a demonstração concreta e inequívoca do excesso, o que não ocorreu no caso.

Portanto, também nesse ponto não há qualquer vício ou omissão a ser suprida.

Portanto, a embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados por este órgão julgador, almejando a prevalência de sua tese jurídica, o que é inadmissível por meio desta via processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Deste modo, a pretensão da embargante de obter uma análise mais aprofundada e detalhada sobre as mesmas questões já enfrentadas pelo acórdão recorrido configura, inequivocamente, mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não encontra amparo legal nem jurisprudencial nos limites dos embargos declaratórios.

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração ora opostos uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como v

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025